Tribunal: STF
Processo: AI 249699
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTEÚDO ABSOLUTAMENTE
ILEGÍVEL DA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe a quem recorre o ônus processual de produzir, com base
em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de ordem
temporal constantes da autenticação mecânica lançada na petição
recursal, especialmente daquele que concerne à data de interposição
do recurso extraordinário, impede a aferição da tempestividade do
apelo extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude
a Súmula 288/STF, à própria ausência, no traslado, de dado objetivo
relevante, imprescindível ao controle jurisdicional desse específico
pressuposto recursal. Precedentes.
- A exigência, estabelecida por lei ou fixada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que impõe, à parte
agravante, a obrigação processual consistente na adequada composição
do traslado, com todos os elementos necessários à verificação dos
pressupostos recursais inerentes ao recurso extraordinário -
notadamente aquele pertinente à aferição da própria tempestividade
do apelo extremo - não ofende o princípio da legalidade (CF,
art. 5º, II) e nem transgride o postulado do due process of law
(CF, art. 5º, LIV) e as cláusulas constitucionais inerentes às
garantias da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e da devida prestação
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Precedentes.